Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, (agravante/exequente), contra decisão (ID 150045004) proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0725752-89.2022.8.07.0001), em face de JOAO GABRIEL NASCIMENTO MARQUES (agravado/executado), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para que informem eventual saldo existente em conta de FGTS e PIS/PASEP, e indeferiu o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. Em suas razões (ID 44592106), sustenta, em suma, que, a jurisprudência tem relativizado as possibilidades de penhora de saldos de FGTS e PIS/PASEP. Alega que, “muito embora os saldos de contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP sejam a princípio, impenhoráveis, essa regra comporta exceções, como é o caso de penhora de porcentagem desses valores, sem que comprometa o sustento da parte executada)” (ID 44592106 - pág. 6). Assevera que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui o entendimento pela inclusão do nome do devedor no Serasa como uma medida eficiente e que somente pode ser negada pelo juízo em situações excepcionais. Aduz sobre a possibilidade de aplicar meios coercitivos indiretos a exemplo da suspensão da CNH, os bloqueios dos cartões de crédito para pagamento de dívida. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada, para determinar o deferimento de todas as medidas constritivas requeridas. Preparo (ID. 44592107). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Isso porque, em cognição sumária, própria desta etapa recursal, revela-se ausente a probabilidade do direito vindicado, visto que a requisição de diligências às instituições financeiras realizada pelo Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que envidou vários esforços a fim realizar a diligência solicitada, contudo, sem êxito, em razão do sigilo legal dos dados bancários que apenas pode ser afastado por ordem judicial ou por agentes fiscais tributários no âmbito de processos administrativos do Fisco. Vale ressaltar, a pesquisa mediante a utilização desses sistemas é medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado o esforço do exequente em localizar o endereço do executado. Entendo que o caso não se amolda à excepcionalidade. Com efeito, mostra-se prudente aguardar o tramite processual determinado na decisão de Id. 151664494 - autos originais – quanto à expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora. Por fim, não evidenciasse perigo de dano acaso a medida liminar não seja concedida neste momento, visto que já foi autorizado mandado de penhora in loco. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.